Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731178-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS AGRAVADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Despejo – Locação Comercial – Contrato com Vigência Indeterminada – Notificação Extrajudicial – Prazo Transcorrido - Inadimplemento - Caução - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida vindicada. Na origem, trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia com pedido liminar de desocupação do imóvel, com base no artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII da Lei no. 8.245/1991. Com efeito, restou comprovada a notificação da contraparte para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.245/1991, estando satisfeito o requisito legal. Cabível também o pedido de substituição da caução da ação de despejo pela própria dívida, pleito o qual encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 59, §1o, da Lei de Locações, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da citada lei. 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido provido.” (Acórdão 1319279, 07116027720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.) O perigo de dano surge do longo período em que o Agravado ocupa o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais. A medida ora deferida é essencial para atenuar os prejuízos da Agravante, tanto em relação aos alugueres que está deixando de receber, quanto em relação à caução que teria de desembolsar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder liminar para desocupação da parte agravada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII da Lei no. 8.245/1991. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Intime-se a parte agravada, por oficial de justiça, para imediato cumprimento da medida liminar e, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator